Tribunal: STF
Processo: ARE 1440219
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.



    APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE ALAGOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. LEGÍTIMO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. NÃO ACOLHIDAS. O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 660.010, IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA INTERPOSTA POR ADRIANA GUSMÃO MOREIRA E OUTROS.



    DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 339 DO STF. ACOLHIDA. COM O ADVENTO DA LEI 6.441/03 QUE ALTEROU A JORNADA SEMANAL DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, OS SERVIDORES PASSARAM A FAZER JUS À CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STF E STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM PATAMAR IRRISÓRIO. CAUSA DE BAIXO VALOR. MAJORAÇÃO DEVIDA. ÊXITO DAS PRETENSÕES INICIAIS E RECURSAIS. OBSERVÂNCIA AOS DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º, 3º e 8º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, II; e 37, caput, X, todos da CF.



    3. O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 514), submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência sobre a questão debatida nestes autos (ampliação de jornada de trabalho sem o correspondente aumento de remuneração) e fixou a seguinte tese: “A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos”.



    4. Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator